Tribunal: TJDFT
Processo: 0722541-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722541-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIP CORACAO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO AGRAVADO: WILSON ALVES ARRAES D E C I S Ã O Indefiro o pedido para inclusão do feito em pauta presencial. O julgamento do presente recurso não comporta possibilidade de sustentação oral. Desta forma, a medida se revela inútil, devendo ser indeferida, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Igualmente, indefiro o pedido para abrir vista às partes quanto aos cálculos da Contadoria de ID 54168514. As partes tiveram a oportunidade de se manifestar quanto aos cálculos de ID 51924721. Ambos os cálculos apresentam uma única diferença: o termo final de atualização. Portanto, desnecessária nova manifestação das partes. Mantenha-se o feito em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator